Tribunal: TJES
Processo: 5002860-89.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2021-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002860-89.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN

AGRAVADO: CONDOMÍNIO DO CENTRO EMPRESARIAL PRAIA CENTER

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO SANEADORA - INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL - PRELIMINAR AUSÊNCIA DE CABIMENTO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso especial nº 1.696.396, em 05.12.2018, de relatoria da Exmª. Srª. Ministra Nancy Andrighi, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese jurídica segundo a qual
o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agavo de instrumento em que é Agravante COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN e Agravado CONDOMÍNIO DO CENTRO EMPRESARIAL PRAIA CENTER;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002860-89.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
AGRAVADO: CONDOMINIO DO CENTRO COMERCIAL PRAIA CENTER, ED. LUCAS, ED. LEILA, ED. CRISTINA, ED. REGINA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN em face da decisão saneadora (id 795412) proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari, que, nos autos da “ação de repetição de indébito” nº 0004502-90.2018.8.08.0021, indeferiu a produção de prova pericial contábil por si postulada.

Por meio das razões recursais (id 795230), a Agravante pugna pela reforma da decisão vergastada, sustentando, para tanto, que o indeferimento da produção da prova pericial contábil consubstancia inegável cerceamento do direito de defesa.

Pelo despacho id 798857, foi a Agravante intimada para dizer quanto ao cabimento do presente recurso de agravo de instrumento, deixando, contudo, transcorrer
in albis
o prazo para manifestação, consoante certidão id 1050352.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 14 de Abril de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

PRELIMINAR
EX OFFICIO
– NÃO CABIMENTO DO RECURSO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN em face da decisão saneadora (id 795412) proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari, que, nos autos da “ação de repetição de indébito” nº 0004502-90.2018.8.08.0021, indeferiu a produção de prova pericial contábil por si postulada.

Por meio das razões recursais (id 795230), a Agravante pugna pela reforma da decisão vergastada, sustentando, para tanto, que o indeferimento da produção da prova pericial contábil consubstancia inegável cerceamento do direito de defesa.

Pelo despacho id 798857, foi a Agravante intimada para dizer quanto ao cabimento do presente recurso de agravo de instrumento, deixando, contudo, transcorrer
in albis
o prazo para manifestação, consoante certidão id 1050352.

Pois bem.

Relativamente à natureza do rol de cabimento do agravo de instrumento previsto no art. 1.015, do Código de Processo Civil, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso especial nº 1.696.396, de relatoria da Exmª. Srª. Ministra Nancy Andrighi, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese jurídica vinculante segundo a qual “
o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
”.

Veja-se:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS.

1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal.

(...)

6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

(...)” (...)

(REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018 – grifei)

A decisão vergastada (id 795412), ao sanear o feito de origem, indeferiu a produção de prova pericial contábil postulada pela Agravante, tendo o Juízo
a quo
consignado que a referida diligência, por ser desnecessária ao deslinde da questão efetivamente controvertida, poderia ser postergada para a fase de liquidação para fins de apuração de
quantum debeatur
:

“(...)

Cumpre pontuar que a prova pericial não seria eficiente e necessária no atual momento processual, ao contrário, só retardaria o julgamento, que diante das provas angariadas nos autos, pode ser feito de forma antecipada.

Ressalta-se que a não realização da perícia contábil antes do proferimento da Sentença em nada prejudica a parte requerida, haja vista que a prova pericial seria apenas para esclarecer os valores trazidos na inicial, pelos requerentes, não sendo, portanto, questão puramente meritória, pois o que se encontra em discussão é a existência ou não da repetição de indébito. Ademais, a sentença a ser proferida nesses autos, caso venha a ser de procedência em face dos pedidos autorais, não será líquida, dependendo, portanto, de ser iniciada a fase de liquidação de sentença, momento em que será oportuna a produção da prova pericial para se chegar ao valor correto da condenação.

Portanto,
INDEFIRO,
por ora, o pedido de produção de prova pericial contábil, haja vista que tal perícia deve ser realizada na fase de liquidação de sentença, caso haja.

(...)”.

In casu
, a magistrada
a quo
, como destinatária da prova, entendeu ser a perícia contábil desnecessária para o deslinde da matéria controvertida, podendo referida questão, evidentemente, ser devolvida por ocasião de eventual recurso de apelação, não havendo que se cogitar de preclusão neste particular.

Assim, inexiste a urgência decorrente da inutilidade do julgamento de futuro recurso de apelação, não sendo a hipótese de conhecimento do presente recurso de agravo de instrumento.

Ante todo o exposto, não conheço do presente recurso de agravo de instrumento por ausência de cabimento recursal.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO SANEADORA - INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL - PRELIMINAR AUSÊNCIA DE CABIMENTO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso especial nº 1.696.396, em 05.12.2018, de relatoria da Exmª. Srª. Ministra Nancy Andrighi, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese jurídica segundo a qual
o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agavo de instrumento em que é Agravante COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN e Agravado CONDOMÍNIO DO CENTRO EMPRESARIAL PRAIA CENTER;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Relator.